Tribunal: TJBA
Processo: 8008751-55.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008751-55.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELISA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

**AA

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INCONGRUÊNCIA. ERRO DE PREMISSA. NULIDADE. DECLARAÇÃO.

I – A teor da regra inserta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

II – Outrossim, o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o tema, previu hipóteses em que não se considerará fundamentada a decisão judicial.

III – A incongruência entre a matéria posta nos autos e a constante nas razões de decidir do magistrado, ao partir de premissa equivocada e estranha à lide, equivale à ausência de fundamentação e torna nula a sentença.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8008751-55.2020.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figuram como
Apelante
ELISA DE SOUZA SANTOS e como
Apelado
o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA